Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME DE USO DE ARMA RESTRITA DURANTE LIBERDADE CONDICIONAL. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DA MANTENÇÃO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Se analisando os autos principais, com relação à prisão em si, quando a arma foi encontrada na parte onde fica o motor do veículo, dentro do filtro de ar, desmuniciada, sem que tivesse sido encontrada na posse de um dos dois autuados, não vejo que seja legal manter a prisão.

2. Se tratando de “réu” primário, sem qualquer condenação, com residência fixa e ocupação lícita, e levando-se em conta eventual pena que ele vier a receber pelo crime de porte de arma, o regime de cumprimento não será o mais gravoso, entende-se que o paciente preenche os requisitos para aguardar o julgamento em liberdade, não havendo motivos para a manutenção da sua prisão.

3. Ordem conhecida e concedida.